Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO FORMALIZADO EM OUTUBRO DE 2019. VIAGEM PROGRAMADA PARA ABRIL DE 2020. PAGAMENTO DE DUAS MENSALIDADES. PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL TÃO LOGO ANUNCIADA A PANDEMIA (COVID - 19) PELA OMS. MANTIDA A RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS AO CONSUMIDOR. INTERCORRENTE "NEGATIVAÇÃO", EMBASADA NAS DEMAIS PARCELAS NÃO QUITADAS, LEVADA A CABO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMADA A SUA LEGITIMIDADE PASSIVA (PRELIMINAR REJEITADA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.